Tribunal: TJDFT
Processo: 0717693-60.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO VERIFICADA. DANO MORAL INEXISTENTE. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais deduzidos nas ações conexas no 0717679-76.2019.8.07.0020 e 0717693-60.2019.8.07.0020, decorrentes de suposta falha na prestação de serviço de transporte aéreo, por demora na inspeção de segurança dos passageiros no aeroporto Santos Dumont.
2. A parte autora apresentou recurso inominado, regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.
3. Nas razões recursais, a parte autora narrou que comprou passagem aérea de ida e volta para o Rio de Janeiro em novembro de 2019. Informou que ocorreu tudo bem com a viagem de ida, contudo foi impedida de embarcar na volta à Brasília. Alegou que fez o check-in no dia anterior à volta, via aplicativo da ré, e chegou ao Aeroporto Santos Dumont (SDU), no Rio de Janeiro, por volta de 10h40min, com duas horas e meia de antecedência do voo, cuja partida estava prevista para 13h15min.
4. Arguiu, ainda, que no dia da volta a inspeção de segurança dos passageiros estava mais rigorosa, permanecendo no local da inspeção por tempo excessivo, o que culminou no impedimento de embarque, já que chegou ao portão após o seu encerramento. Em razão dos fatos, requereu a condenação da companhia aérea à indenizar por danos materiais que alega ter suportado e por danos morais.
5. O recurso foi levado a julgamento, sendo admitido o processamento de Incidente de Uniformização de Jurisprudência relativo ao tema (ID n. 197993121), ficando o curso do processo sobrestado. Contudo, a Turma de Uniformização não admitiu o processamento do incidente (UNJ 0701470-24.2020.8.07.9000), concluindo que as questões relacionadas à aferir culpa/responsabilidade da empresa aérea pela perda de voo dos consumidores, decorrente da demora na inspeção de segurança, não poderia ser objeto de uniformização. Dessa forma, os autos voltaram a tramitar para julgamento do recurso.
6. No caso concreto, a empresa aérea não poderia ser responsabilizada pelos procedimentos adotados pela administração do aeroporto. Na hipótese, os serviços prestados pelo aeroporto e pela companhia aérea não podem ser considerados como uma cadeia de produção nos termos do CDC, uma vez que não preenchem os requisitos necessários, pois são serviços prestados de forma autônoma. Como a perda do voo seu deu por eventual culpa da administração do aeroporto, ela é que deveria figurar no polo passivo da ação.
7. Dessa forma, não há que se falar em prática de ato ilícito pela companhia aérea, e, portanto, em reparação civil por danos materiais e morais ao passageiro, se a perda do voo contratado ocorreu, conforme admitido pelo próprio recorrente, em razão de demora na inspeção de segurança aeroportuária, que é conduzida por Agente de Proteção da Aviação Civil - APAC, contratado pelo operador do aeródromo, nos termos do art. 2o da Resolução n. 515/2019 da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC).
8. Os procedimentos relativos às inspeções de segurança, que visam assegurar a adequação das operações de aviação civil, são de responsabilidade do operador do aeródromo e fogem às atribuições das companhias aéreas, de modo que, eventual demora em sua realização não pode ser atribuída às aludidas transportadoras, a quem cumpre, quanto ao aspecto, a divulgação aos passageiros das orientações constantes da Resolução da ANAC no ato da aquisição do bilhete de passagem.
9. A realização de check-in no balcão não é garantia de embarque. Ainda que não haja recomendação expressa do momento para se apresentar à inspeção, cada passageiro deve calcular o tempo médio que gastará para chegar ao portão no início do horário de embarque ou antes, por precaução, principalmente porque é fato notório que, por vezes, as inspeções estão mais cheias e/ou mais demoradas.
10. Ainda, a parte autora não comprou que após o check -in se dirigiu diretamente ao embarque e que permaneceu mais de hora na fila da inspeção.
11. Por fim, tampouco se mostra razoável para a empresa esperar apenas três passageiros atrasados só pelo fato de terem demonstrado que estavam no aeroporto, em detrimento de todos os outros passageiros e tripulação que cumpriram com o horário. Todos os voos seguem regras rígidas de horários, podendo as companhias aéreas serem multadas se atrapalharem a sistemática de controle aéreo, sendo mais uma razão para que elas encerrem o embarque conforme estipulado na passagem.
12. O entendimento mencionado no acórdão 1063707, desta turma recursal, se refere à demora em fila de "check-in", o qual, por óbvio, é realizado pelos prepostos da empresa aérea transportadora, sendo a culpa dela pela perda do voo. Já no caso dos os entraves foram decorrentes de atos da administração do aeroporto, o que retira eventual responsabilidade da recorrida. Sendo assim o recurso da parte autora não merece provimento.
13. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
14. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade razão da concessão da gratuidade de justiça.
15. Acórdão elaborado em conformidade com o artigo 46 da Lei 9.099/1995.